Tribunal: TJDFT
Processo: 0732286-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO VERBAL. CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELAS DESPESAS GERADAS. DEVER DE PAGAMENTO DO CACHÊ ACORDADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto, para a) condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ R$ 10.000,00; b) condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 19.450,00; c) condenar a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.916,00. Em suas razões, a recorrente sustenta o cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de provas. No mérito, alega que o pagamento dos R$ 10.000,00 remanescentes não ocorreu tão somente em razão das despesas necessárias e urgentes que se viu obrigada a realizar para a alteração do evento no dia de sua realização, por motivação exclusiva da autora. No mesmo sentido, alegou que as despesas realizadas pela autora se deram por sua culpa exclusiva. Assinala que enviou duas notificações extrajudiciais para a autora, por meio de Whatsapp e e-mail, exigindo o cumprimento de seus compromissos acordados. Afirma que antes mesmo do evento iniciar a autora já demonstrava vontade lesiva e a recorrida registrou o fato por mensagens e notificações extrajudiciais. Sustenta que, uma vez cumprido parcialmente o pagamento dos cachês da recorrida, nada tem a indenizar, principalmente considerando a comprovação dos prejuízos que se viu obrigada a assumir. Quanto ao pedido contraposto, aduz que a autora se apropriou indevidamente de inscrição de participante do evento, receita esta que caberia à recorrente e, portanto, requer a devolução. Requer seja a recorrida condenada em litigância de má-fé.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova oral, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual será aplicada à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
Na origem, a parte autora relata que explora atividade comercial voltada para a aérea de estética e que em agosto de 2020 a ré lhe procurou para fazer um reality show em Brasília. Narra que não foi formalizado contrato entre as partes, mas que deveria captar os participantes do evento, organizar a agenda de atividades, levantar patrocínio e os móveis do evento e, em contraprestação, a ré lhe pagaria um cachê de R$ 20.000,00, faria a recepção do evento, contrataria buffet e forneceria alimento à equipe. Afirmou que não recebeu a totalidade de seu cachê e nem a alimentação para sua equipe e modelos e que para cobrir os gastos do primeiro evento resolveu fazer outro em 2021, tendo sido estabelecido que o valor do cachê seria o mesmo, restando pendente o pagamento de R$ 10.000,00. Sustentou que não gostou da pousada que a ré escolheu para fazer o segundo evento, bem como que teve um gasto de R$ 19.450,00 com pagamento de buffet e R$ 3.916,00 com a hospedagem em hotel.
V. As provas constantes dos autos denotam que as partes entabularam entre si contrato verbal, cabendo, nos termos do art. 373, II, do CPC, à parte ré comprovar os termos do ajuste, a fim de comprovar o descumprimento contratual por parte da parte autora, ora recorrida.
VI. Com efeito, apesar das alegações, a recorrente não logrou êxito em comprovar o descumprimento contratual da parte autora, porquanto apenas apresentou como prova notificações extrajudiciais por ela redigidas e encaminhadas ao e-mail e Whatsapp da recorrida. Para que a notificação extrajudicial produzida unilateralmente e contendo fatos relatados unicamente pela recorrente fosse apta a comprovar as alegações, deveria vir acompanhada de outras provas que corroborassem com os fatos ali descritos, o que não ocorreu.
VII. Além disso, conforme se verifica do acordado entre as partes, o oferecimento de alimentação e hospedagem dos participantes era obrigação da organização do evento, que recebeu o valor da inscrição dos participantes para, dentre outras finalidades, arcar com as despesas geradas pela realização do evento. Considerando que a recorrida era apenas mais uma das atrações do encontro não é razoável depreender que cabia a ela arcar com pagamentos intrínsecos à realização do evento, devendo os valores despendidos serem restituídos à autora.
VIII. Ainda, não restou evidenciado nos autos que as partes pactuaram a alocação de riscos, não devendo, portanto, eventual insucesso do evento ser descontado do cachê da autora, o qual deve ser pago na totalidade, conforme acordado inicialmente.
IX. Quanto ao pedido contraposto, sustentando que a autora se apropriou indevidamente de verba que deveria ter sido paga à organização do evento, não assiste razão à recorrente. A autora relatou que o valor foi pago como antecipação por outro evento que faria com o patrocinador e que tal verba foi usada para o pagamento do buffet, não tendo a recorrente se desincumbido do ônus de apresentar provas que infirmassem o alegado.
X. Por fim, a recorrente requer a condenação da autora em litigância de má-fé. Contudo, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não restou evidenciado nos autos.
XI. Diante do exposto, deve a sentença ser mantida.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.